Tribunal: TCU
Processo: 012.834/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise pedido de reexame em processo de concessão de reforma, interposto contra o Acórdão 12547/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de reforma, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Nilton Camargo de Oliveira contra o Acórdão 12547/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Nilton Camargo de Oliveira para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistentes os subitens 9.2. a 9.5 do Acórdão 12547/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal, concedendo-lhe registro, o ato de concessão de reforma de Nilton Camargo de Oliveira (CPF XXX.924.021-XX); 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército.